Tribunal: TJSP
Processo: 1004508-76.2014.8.26.0132
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal no 31/1996 – Natureza "propter laborem" da verba – Incorporação que depende de previsão legal, o que existe tão somente em relação às férias, terço constitucional, horas extraordinárias, e sexta-parte – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial do recurso dos autores e reexame necessário, consoante especificado,, negando-se provimento ao apelo do Município, com observação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004508-76.2014.8.26.0132; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Apelação/Remessa necessária – Ação ordinária ajuizada por servidores do Município de Catanduva, titulares do cargo de Fiscal de Obras, com o objetivo de receber adicional de insalubridade e/ou periculosidade – Reconhecimento do direito ao direito ao adicional de periculosidade na origem – Admissibilidade – Alterações promovidas no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal pela Emenda

Ementa:
Apelação/Remessa necessária – Ação ordinária ajuizada por servidores do Município de Catanduva, titulares do cargo de Fiscal de Obras, com o objetivo de receber adicional de insalubridade e/ou periculosidade – Reconhecimento do direito ao direito ao adicional de periculosidade na origem – Admissibilidade – Alterações promovidas no artigo 39, § 3o, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 19/1998 não possuem o condão de obstar o reconhecimento do direito ao referido adicional pelos entes federados – Precedentes – Previsão no Estatuto dos Servidores Públicos da Municipalidade – Periculosidade confirmada pela prova pericial – Base de cálculo deve ser o padrão de vencimento base do servidor, nos termos do artigo 179, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 31/1996 – Natureza "propter laborem" da verba – Incorporação que depende de previsão legal, o que existe tão somente em relação às férias, terço constitucional, horas extraordinárias, e sexta-parte – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial do recurso dos autores e reexame necessário, consoante especificado,, negando-se provimento ao apelo do Município, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004508-76.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes/apelados
DJALMA ALVES DA SILVA JUNIOR, LUCIANO FERNANDES, MARCO ANTONIO
RODRIGUES, GILMAR SEBASTIÃO PEREIRA, WILLIAN CESAR DE LIMA
SALUSTIANO, JOÃO MARCOS AMARAL, ALESSANDRA ESPER, MARCIA
LENICE SOARES DA SILVA, ANDREIA FERREIRA, RICARDO TRASSI LAHOS e
JOSE MAURICIO BRAGA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial provimento
ao recurso dos autores e à remessa necessária, consoante especificado, e negaram
provimento ao apelo da Municipalidade de Catanduva, com observação quanto ao
índice da correção monetária e dos juros, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No 27.953/20
APELAÇÃO No 1004508-76.2014.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APELANTES/APELADOS: DJALMA ALVES DA SILVA JÚNIOR e
OUTROS (Autores), MUNICÍPIO DE CATANDUVA e JUÍZO EX-
OFFÍCIO
Ementa: Apelação/Remessa necessária Ação ordinária ajuizada
por servidores do Município de Catanduva, titulares do cargo de
Fiscal de Obras, com o objetivo de receber adicional de
insalubridade e/ou periculosidade Reconhecimento do direito ao
direito ao adicional de periculosidade na origem Admissibilidade
Alterações promovidas no artigo 39, § 3o, da Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 19/1998 não possuem o
condão de obstar o reconhecimento do direito ao referido adicional
pelos entes federados Precedentes Previsão no Estatuto dos
Servidores
Públicos
da
Municipalidade

Periculosidade
confirmada pela prova pericial Base de cálculo deve ser o padrão
de vencimento base do servidor, nos termos do artigo 179,
parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 31/1996
Natureza “propter laborem” da verba Incorporação que depende
de previsão legal, o que existe tão somente em relação às férias,
terço constitucional, horas extraordinárias, e sexta-parte

Sentença de procedência da ação Provimento parcial do recurso
dos autores e reexame necessário, consoante especificado,,
negando-se provimento ao apelo do Município, com observação.
I
Trata-se de ação ordinária promovida por servidores do
Município de Catanduva, titulares do cargo de “Fiscal de Obras”, com o objetivo
de ver reconhecido o direito ao percebimento de adicional de insalubridade e/ou
periculosidade, com todos os seus reflexos.
A r. sentença de fls. 152/166, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, condenando a Municipalidade a pagar adicional de
periculosidade de 30% sobre o salário mínimo vigente à época em que era
devido, respeitada a prescrição quinquenal, com reflexos nas horas extras, férias
acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, sexta parte e adicional
noturno.
Em razão do disposto no artigo 85, § 4o, do Código de Processo
Civil, não foram fixados honorários advocatícios.
Inconformados, recorrem os autores, pleiteando que o adicional seja
calculado sobre o padrão de vencimento do cargo efetivo, conforme dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
3
artigo 179, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal no 31/1996, não se
cogitando da aplicação da Súmula Vinculante no 04 ao caso em exame. Aduzem
que a verba em questão é incorporada para fins de aposentadoria quando, na data
da concessão, o servidor a estiver percebendo há pelo menos 180 meses
ininterruptos. Por isso, pugnam pela sua incorporação também para fins de
cálculo do adicional por tempo de serviço (fls. 172/175)
Recorre também a Municipalidade, sustentando que o artigo 39, §
3o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no
19/1998, excluiu o adicional de periculosidade do rol dos direitos dos servidores
públicos, revogando toda legislação com ela incompatível, inclusive a Lei
Complementar Municipal no 31/1996, que serve de fundamento para o pleito
autoral. Ressalta que a norma constitucional não prevê a possibilidade de
regulamentação divergente pelos entes federativos, argumentando que tal
omissão representa, na verdade, um silêncio eloquente do legislador constituinte.
Alega, no mais, que o artigo 179 da Lei Complementar Municipal no 31/1996
dispõe que o adicional será devido para as atividades que impliquem no contato
permanente com inflamáveis ou explosivos, o que não se enquadra no caso dos
autos. Por outro lado, as alterações introduzidas no artigo 193 da Consolidação
das Leis do Trabalho introduzidas pela Lei no 12.470/2012, as quais asseguram o
adicional de periculosidade aos trabalhadores que exercem as suas atividades em
motocicleta, ainda não foram regulamentadas pelo Poder Executivo Federal.
Pugna, ao final, pela inversão do resultado, ou então, subsidiariamente, pela não
incorporação da verba pleiteada na base de cálculo de outras gratificações (fls.
205/218).
Recursos regularmente processados e respondido tão somente pelos
autores (fls. 221/227), deixando a Municipalidade transcorrer “in albis” o prazo
para oferecimento de contrarrazões (conforme certidão - fl. 228).
Presente, ademais, o reexame necessário.
É o relatório.
II O apelo do Município, “data venia”, não merece acolhimento,
ao passo que o recurso dos autores, bem como o oficial, comportam parcial
provimento, tão somente para alterar a base de cálculo do adicional de
periculosidade e o seu termo inicial, mantida, no mais, a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
4
É certo que o artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional no 19/1998, não mais prevê os adicionais de
insalubridade e de periculosidade no rol dos direitos trabalhistas aplicáveis aos
servidores públicos. Todavia, não é possível extrair do referido dispositivo uma
vedação ao percebimento dos referidos adicionais por servidores federais,
estaduais e municipais submetidos ao regime estatutário, como pretende a
Municipalidade.
Primeiramente, porque não se está diante de uma norma proibitiva,
como a própria dicção do dispositivo deixa evidente.
Em segundo lugar, porquanto se trata de interpretação sem qualquer
aderência à realidade.
Com efeito, admitir o argumento da Municipalidade significa
afirmar que União, Estados e Municípios só podem conceder aos seus servidores
vantagens e direitos previstos expressamente na Constituição Federal, o que nem
de longe corresponde ao que efetivamente se verifica na praxe administrativa.
Justamente por isso, a jurisprudência remansosa deste Egrégio
Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito de servidores estaduais e
municipais ao percebimento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade
como manifestação da autonomia federativa garantida a Estados e Municípios
pelo artigo 18, concretizado pelos artigo 25, § 1o e 30, inciso I, desde que haja
previsão em lei, em observância ao artigo 37, “caput”, todos da Constituição
Federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em
casos envolvendo o Município de Catanduva:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Servidor Municipal
Vigia -
Município de Catanduva
Adicional de periculosidade
Sentença de
procedência - Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Emenda
Constitucional n. 19/98 que não suprimiu o direito de seu percebimento -
Previsão de seu pagamento na Lei Complementar Municipal n. 31/96 - Lei em
vigor - Autonomia administrativa dos Municípios - Inteligência do art. 30, I,
da CF. BASE DE CÁLCULO Incidência sobre os adicionais temporais -
Inadmissibilidade - Gratificação propter laborem Pretensão de cálculo sobre
os adicionais noturnos e horas extraordinárias Impossibilidade Violação
ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que proíbe o "efeito cascata" e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
5
ausência de previsão legal na Lei Complementar Municipal n. 31/96 Cabível
seu cálculo sobre as férias, mais um terço e 13o salário, porque há previsão
legal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Aplicação do disposto no art. 85, §
4o, inciso II, nCPC O percentual devido deverá ser fixado na fase de
liquidação de sentença, observando-se a majoração em fase recursal.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS Conforme o decidido na Repercussão
Geral n. 810/STF
Sentença mantida
Recursos desprovidos” (TJSP;
Apelação Cível 1005201-21.2018.8.26.0132; Relator (a): Silvia
Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de
Registro: 09/04/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
GUARDA DE CANCELA. 1-
Pretensão de recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de
cargo de Guarda de Cancela. 2- Alteração promovida pela EC 19/98 que não
resulta na vedação do pagamento da vantagem aos servidores públicos.
Legislação local que prevê expressamente as atividades consideradas
perigosas. 3- Guarda de Cancela. Atividade que não se enquadra no conceito
de atividade perigosa pela legislação estatutária para fins de concessão do
adicional pretendido. Laudo pericial que concluiu que o autor não faz jus ao
adicional de periculosidade. Ausência de impugnação técnica ao laudo
pericial. Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1005252-32.2018.8.26.0132;
Relator
(a): Nogueira
Diefenthaler;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020)
Estabelecidas tais premissas, impõe-se então a análise da legislação
municipal, mais precisamente da Lei Complementar Municipal no 31/1996, que
institui o regime único estatutário aplicável aos servidores da Administração
Direta e Indireta do Município de Catanduva.
Preveem os artigos 178 e 179 da indigitada legislação:
“Artigo 178. Os servidores que executem atividades insalubres, perigosas ou
que trabalham com habitualidade ou em contato permanente com substâncias
tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o padrão de
vencimento do cargo efetivo.”
“Artigo 179. Serão consideradas atividades ou operações perigosas, aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
6
que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem no contato
permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado,
ou aquelas que possibilitem o contato com máquinas, instalações ou
equipamentos energizados.
Parágrafo único. O trabalho em condições de periculosidade assegura um
adicional de 30% (trinta por cento) sobre o padrão de vencimento base do
servidor.”
Por sua vez, o laudo pericial de fls. 137/148 é conclusivo no sentido
de que as atividades desempenhadas pelos autores são perigosas (fl. 147),
porquanto se deslocam para os locais de obra a bordo de motocicletas fornecidas
pela Municipalidade para tal desiderato.
Tem-se, portanto, que os requerentes realmente fazem jus ao
percebimento do adicional de periculosidade, o qual deve incidir, não sobre o
salário mínimo, mais sim sobre o “padrão de vencimento base do servidor”,
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 179.
Este, aliás, um aspecto que merece ser retocado na r. sentença
recorrida. De fato, não há que se cogitar da incidência da Súmula Vinculante 04
e, consequentemente, da adoção do salário mínimo como base de cálculo para o
adicional, diante da existência de previsão legal específica, determinando a
utilização de outro referencial, como ocorre no caso concreto.
Não se afigura possível a utilização do “padrão de vencimento do
cargo efetivo” a que se refere o “caput” do artigo 178, como pretendem os
autores. Como se pode extrair da própria literalidade dos dispositivos, a relação
entre o artigo 178 e 179 é de norma geral e regramento especial,
respectivamente. E no confronto entre os dois, como cediço, prevalece sempre a
norma específica.
Outro ponto que merece reparo é o termo inicial do pagamento do
adicional, tendo em vista ser “(...) firme no STJ o entendimento de que 'o
pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado
ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que
estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo
período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório,
devendo ser afastada a possibilidade de se presumir insalubridade em épocas
passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse
sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
7
PUIL 413/RS (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 18/3/2018)” (Embargos de
declaração no Recurso Especial no 1.755.087/RS, Segunda Turma, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJe de 05/09/2019).
Por outro lado, tendo em vista a natureza “propter laborem” do
adicional de periculosidade, tem-se que o seu reflexo sobre o pagamento das
demais verbas recebidas pelos autores depende de previsão legal.
Como observa Hely Lopes MEIRELLES:
“As vantagens pecuniárias podem ser concedidas tendo-se em
vista unicamente o tempo de serviço, como podem ficar condicionadas a
determinados requisitos de duração, modo e forma da prestação do serviço
(vantagens modais ou condicionais). As primeiras tornam-se devidas desde
logo e para sempre com o só exercício do cargo pelo tempo fixado em lei; as
últimas (modais ou condicionais). As primeiras tornam-se devidas desde logo e
para sempre com o só exercício do cargo pelo tempo fixado em lei; as últimas
(modais ou condicionais) exigem, além do exercício do cargo, a ocorrência de
certas situações, ou o preenchimento de determinadas condições ou encargos
estabelecidos pela Administração. Exemplo típico de vantagens dependentes
apenas do tempo de serviço são os adicionais por biênio, triênio, quinquênio,
etc.; exemplos de vantagens condicionais ou modais temo-los nos adicionais de
tempo integral, de dedicação plena e de nível universitário, como, também, nas
gratificações por risco de vida e saúde, no salário-família, na licença-prêmio
conversível em pecúnia e outras dessa espécie.
O que convém fixar é que as vantagens por tempo de serviço
integram automaticamente no padrão de vencimento, desde que consumado o
tempo estabelecido em lei, ao passo que as vantagens condicionais ou modais,
mesmo que auferidas por longo tempo em razão do preenchimento dos
requisitos exigidos para sua percepção, não se incorporam ao vencimento, a
não ser quando essa integração for determinada por lei.” (Direito
Administrativo Brasileiro. 33a Ed. Atualizada por Eurico de Andrade
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São
Paulo: Malheiros, 2007, p. 489)
Ao se analisar a Lei Complementar no 31/1996, constata-se que há
amparo legal para que o adicional ora discutido seja computado nas horas extras,
férias acrescidas do terço constitucional, 13o salário, sexta parte, tal como
estabelecido pela r. sentença recorrida. Confira-se:
- Quanto às horas extras:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
8
“Art. 167. A gratificação será paga por hora de trabalho, prorrogado ou
antecipado, que exceda o período normal do expediente na seguinte
conformidade:
a) acrescida de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal de
trabalho quando as horas excedentes da jornada diária ou semanal forem
realizadas em dias úteis.
b) acrescida de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal de
trabalho quando as horas excedentes de jornada diária ou semanal forem
realizadas aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.”
“Art. 168. O valor da hora normal de trabalho sobre a qual incidirá a
gratificação de que se trata o Artigo anterior, será obtido multiplicando-se a
jornada semanal de trabalho do servidor por 05 (cinco) e, dividindo-se o seu
vencimento base mais as vantagens pecuniárias, com exceção da gratificação
de nível superior, pelo produto obtido na multiplicação.” (grifo nosso)
- Férias e respectivo terço constitucional:
“Art. 140 (...) § 3o Durante as férias, o servidor terá direito a todas as
vantagens, como se em exercício estivesse, com exceção das horas
extraordinárias e do adicional noturno, que serão calculados pela média do
realizado no período aquisitivo na proporção de 1/12 (um doze avos) por
mês.” (grifo nosso)
“Art. 184. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por
ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da
remuneração do período das férias.”
- 13o salário:
“Art. 188. O 13o (décimo terceiro) salário será pago ao servidor, anualmente,
até o dia 20 de dezembro, com direito a todas as vantagens percebidas no mês
de novembro, com exceção das horas extraordinárias, do adicional noturno,
da função gratificada e do adicional de periculosidade e insalubridade que
serão calculados pela média do realizado no período de dezembro do ano
anterior a novembro do ano em curso, na proporção de 1/12 (um doze avos)
por mês.” (grifo nosso)
- Sexta-parte:
“Art. 187. Para o cálculo da 6o (sexta) parte dos vencimentos, não serão
acumulados na remuneração a gratificação de nível superior, o adicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
9
noturno e o auxílio para diferença de caixa.”
“Art. 244. Os servidores que completarem 20 (vinte) anos de efetivo exercício,
perceberão mais a sexta-parte dos vencimentos, a esses incorporada para
todos os efeitos.” (grifo nosso)
Assim sendo, tem-se que o caso era mesmo de procedência da ação,
devendo a r. sentença, salvo no tocante à base de cálculo e ao termo inicial do
pagamento do adicional, prevalecer, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nesse sentido, confira-se a orientação desta Colenda Quarta Câmara
de Direito Público:
“Servidora Pública Municipal. Catanduva. Adicional de insalubridade.
Verba devida nos termos da LC no 31/96. Inexistência de proibição pelo
art. 39, § 3o, da CF. Reflexo da verba no cálculo de outras vantagens.
Aumento de remuneração. Inexistência de violação à regra do art. 37,
inciso XIV, da CF. Base de cálculo do adicional que deve ser o padrão
de vencimentos. Artigo 178, “caput”, da LC no 31/96. Introdução do
salário mínimo no parágrafo único do art. 178 da LC no 31/96 pela LC
no 47/97 que é atécnica, assistemática e contrária à Súmula Vinculante
de no 4. Procedência da ação mantida. Reexame necessário parcialmente
provido a fim de adequar os consectários legais.” (Apelação no
1004866-41.2014.8.26.0132, Rel. Des. Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal, j. 30.07.2018)
“APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL REAJUSTE DE
VERBAS REMUNERATÓRIAS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E
DE PERICULOSIDADE
Pretensão voltada ao reconhecimento do
direito ao recebimento de adicional de insalubridade de 40% sobre dois
salários mínimos e do adicional de periculosidade de 30% sobre o
vencimento padrão, condenando-se a Municipalidade ao pagamento dos
valores devidos a este título, respeitada a prescrição quinquenal, bem
como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos
morais Laudo pericial colacionado aos autos que comprova a condição
insalubre do ambiente em que a autora exerce suas atividades Valor do
adicional que deverá ser pago no percentual de 40% sobre o valor de
vencimento padrão, consoante inteligência do art. 178, caput, da LCM
31/1996 Impossibilidade de percepção simultânea dos adicionais de
insalubridade e periculosidade, nos exatos termos do art. 182, da LCM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
10
31/19961, inexistindo qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
nessa disposição
Sentença de procedência parcial reformada
sutilmente para permitir a incidência do adicional de insalubridade
sobre a base de cálculo do 13o salário, férias e terço constitucional e
para reconhecer a sucumbência recíproca Recurso da autora e do
Município não providos Reexame necessário provido em parte, com
observação
quanto
aos
consectários”
(Apelação
no
1006965-81.2014.8.26.0132, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
05.06.2017).
Em reforço, os seguintes precedentes desta Corte, também da
comarca de Catanduva: “Apelação no 1002361-77.2014.8.26.0132, Rel. Des.
Ricardo Feitosa, Apelação no 1004073-05.2014.8.26.0132, Rel. Des. Teresa Ramos
Marques; Apelação no 1008952-21.2015.8.26.0132, Rel. Des. Leonel Costa;
Apelação no 0004736-73.2011.8.26.0132, Rel. Des. Oscil de Lima Júnior; Apelação
no 1008956-58.2015.8.26.0132, Rel. Des. Coimbra Schmidt, e Apelação no
1000599-89.2015.8.26.0132, Rel. Des. Souza Nery, dentre outros”.
IV Por último, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de
liquidação, observo que os índices de correção monetária e dos juros legais
devem respeitar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em 20.09.2017, no julgamento do RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria
do Ministro Luiz Fux, bem sintetizada nas seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
11
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantem-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em 22/02/18,
o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública.
Confira-se, por oportuno, trecho da ementa do referido precedente
no que interessa ao deslinde da presente controvérsia:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.”
Assim sendo, tem-se pela necessidade de observância dos critérios
estabelecidos no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) em
consonância com a orientação fixada no RE no 870.947/SE (Tema 810).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004508-76.2014.8.26.0132 -Voto no
12
V - Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao
recurso dos autores e à remessa necessária, consoante especificado, e nego
provimento ao apelo da Municipalidade de Catanduva, com observação quanto
ao índice da correção monetária e dos juros.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator